Tribunal: TJDFT
Processo: 0706439-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEI N. 7.713/88 E DECRETO N. 9.520/80. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ISENÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A isenção de IR prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei 7.713/88 incide apenas sobre os proventos de aposentadoria ou pensão, sendo inviável sua extensão também para os valores recebidos pela servidora quando em atividade, mormente pela vedação imposta pelo inc. II do art. 111 do CTN.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.